Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700293-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA MARIA SILVA PEREIRA, face à decisão do juízo a quo que não aplicou a multa cominatória prevista em sede de cumprimento de sentença. Alega, em suas razões de agravo, que multa cominatória deve ser mantida e aplicada, haja vista a passagem de considerável lapso temporal sem que a obrigação tivesse sido cumprida, ou seja, 95 dias. Acresce, ainda, que por isso persegue o valor de R$ 50.046,47 (Cinquenta mil e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), a título de multa cominatória. Pugna pela reforma da decisão, para manutenção da multa cominatória anteriormente imposta e o pagamento de seu valor no montante indicado. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Insurge-se a parte agravante da decisão que afastou a multa cominatória anteriormente imposta em sentença pelo efetivo cumprimento da obrigação de fazer. As astrientes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, a limitação de descontos na remuneração da parte agravante em 30% dos valores reecebidos. A fixação de multa traduz medida de execução indireta que objetiva compelir o devedor a cumprir determinação judicial, não podendo ser objeto de ganância maior que a própria tutela buscada. Ademais o dispositivo legal, artigo 537, § 1o do CPC, autoriza que o juiz de ofício modifique a multa cominatória aplicada em caso de se tornar excessiva. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO QUE FOI ACOLHIDO PELA DECISÃO AGRAVADA, EM RAZÃO DE SUA DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor das astreintes é exorbitante ou irrisório, isto é, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este último critério incentivaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. 3. Constatado o apontado excesso no quantum da multa cominatória arbitrado pelo Tribunal local, impositiva a sua redução de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, assim como assinalou a decisão agravada. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1205869/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ASTREINTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, OI S/A., contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução em relação às astreintes, que, à época, alcançavam o valor de R$ 136.000,00. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela redução do valor da multa a R$ 10.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto, mormente considerando que "a execução da multa, aqui, se tornou muito mais vantajosa à parte demandante que o próprio objeto da ação ordinária ajuizada, o que não se admite, pois no momento em que a multa gera apenas o enriquecimento sem causa sem cumprir seu papel coercitivo, deve ser revista". III. Com efeito, "a jurisprudência do STJ é firme no sentido de se admitir a redução da multa diária cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, ainda que se verifique o descaso do devedor" (STJ, AgInt no AREsp 1.035.909/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017). IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou também o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. No caso, não sendo o caso de manifesta irrisoriedade, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1162043/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) Não é o outro o posicionamento desta Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER CHEQUE. PERDA DO OBJETO EM FACE DE TER SIDO EXTRAVIADO. MULTA (ASTREINTE) DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL (R$ 10.000,00). REDUÇÃO PARA (R$ 5.000,00), A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insurge-se o executado quanto ao valor determinado na execução de sentença, que se refere ao pagamento da multa diária (astreintes), no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e perdas e danos no valor de R$ 1.118,36 (mil, cento e dezoito reais e trinta e seis centavos), em decorrência de extravio de cheque no 850594, no valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais). 2. Alega o executado que, em razão de a sentença ter convertido a obrigação de devolver a cártula de cheque em perdas e danos, reconhecendo a impossibilidade de cumpri-la, não há falar em astreintes para obrigação de cumprimento de objeto impossível, razão porque requer a exclusão da penalidade de pagamento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, informa que o responsável em devolver o cheque é a Sul América, a quem o título foi nominado e recepcionado. 3. Razão não assiste ao recorrente executado. No Ofício de no 142/2016 remetido pela Sul América (Num. 898574 - Pág. 1), dando notícia sobre a localização do cheque no 850594, a mesma informou que o contrato de plano de saúde que o autor aderiu é administrado pela Qualicorp, razão porque não localizou o registros em nome do autor, tampouco o cheque emitido para pagamento do plano de saúde. 4. A conversão em perdas e danos, não afasta a responsabilidade da Qualicorp em relação ao controle de guarda de toda a documentação do autor, inclusive da cártula de cheque, sendo devida a multa pelo descumprimento. Contudo, o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o valor original do cheque é de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais). 5. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. 3. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014). Nesse sentido, não prospera a alegação dos recorrentes de que a primeira multa transitou em julgado para a empresa recorrida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o montante da condenação total será de R$ 6.118,36 (seis mil, cento e dezoito reais e trinta e seis centavos), corrigidos pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da condenação. 5. Custas recolhidas. Sem honorários em face da inexistência de recorrente totalmente vencido. (Acórdão n.982529, 07269168820158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro, e honorários ante a ausência de contrarrazões. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator